Tribunal: TJDFT
Processo: 0752434-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752434-47.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator